Tribunal: TJSP
Processo: 1133767-84.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DA SENTENÇA – VALOR DA CAUSA CORRESPONDENTE AO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO PELO APELANTE. Da leitura dos autos é de se identificar que o valor atribuído à causa pelo ora apelante era correspondente ao proveito econômico pretendido, posto que abrira mão de cobrar quaisquer consectários contratuais com o intuído de agilizar o andamento do feito e

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DA SENTENÇA – VALOR DA CAUSA CORRESPONDENTE AO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO PELO APELANTE. Da leitura dos autos é de se identificar que o valor atribuído à causa pelo ora apelante era correspondente ao proveito econômico pretendido, posto que abrira mão de cobrar quaisquer consectários contratuais com o intuído de agilizar o andamento do feito e possibilitar a efetiva recuperação de seu crédito. Em consequência, é de rigor verificar o equívoco da sentença, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito. – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278516
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1133767-84.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OMNI S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado AILTON DA SILVA
(NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1133767-84.2018.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 28782
APEL.No: 1133767-84.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (26a VARA CÍVEL CENTRAL)
APTE. : OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APDO. : AILTON DA SILVA
APELAÇÃO
AÇÃO DE COBRANÇA
NULIDADE DA
SENTENÇA VALOR DA CAUSA CORRESPONDENTE AO
PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO PELO APELANTE.
Da leitura dos autos é de se identificar que o valor atribuído à
causa pelo ora apelante era correspondente ao proveito econômico
pretendido, posto que abrira mão de cobrar quaisquer consectários
contratuais com o intuído de agilizar o andamento do feito e
possibilitar a efetiva recuperação de seu crédito. Em consequência,
é de rigor verificar o equívoco da sentença, que extinguiu o feito,
sem resolução de mérito. SENTENÇA ANULADA RECURSO
PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por OMNI
BANCO S/A nos autos da “AÇÃO DE COBRANÇA”, que moveu em face de
AILTON DA SILVA, cujo pedido inicial foi julgado extinto, sem resolução de
mérito, com fulcro nos inc. I e IV, do art. 485, do Código de Processo Civil, nos
termos da sentença de fls. 83/84, do Juiz FELIPE ALBERTINI NANI VIARO, da
qual se adota o relatório
Segundo consta dos autos o autor requerendo a
condenação do réu no pagamento do valor singelo do débito, deixou claro que
estava abrindo mão de cobrar quaisquer consectários contratuais e isto com
intuito de agilizar o andamento do feito e a efetiva recuperação do seu crédito.
A seguir, o juiz de 1o grau entendeu existir série de
documentos e pré-requisitos, que deveriam ser atendidos pelo ora apelante e
principalmente correção do valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1133767-84.2018.8.26.0100 -Voto no
3
Em nova manifestação o apelante, esclareceu que a sua
pretensão se limitava ao recebimento singelo da dívida sem qualquer consectário
contratual.
Ato contínuo, o magistrado de 1o grau, entendendo não
terem sido atendidas suas determinações processuais
principalmente a
correção do valor da causa declarou extinta apresente ação sem resolução de
mérito.
Inconformado, busca o apelante a anulação do julgado (fls.
86/91).
O preparo recursal encontra-se às fls. 92/93.
Anoto que o apelado, apesar de intimado por edital, não
apresentou contrarrazões recursais (fls. 145 e 153/157).
É o relatório.
Por primeiro, anoto que, em seu despacho de fls. 34, o
magistrado de 1o grau foi extremamente detalhista, sendo que sua decisão se
preocupou mais com questões menores, olvidando-se de examinar a questão que
importava e sobre a qual fora alertado pelo patrono do apelante quanto à
correção do valor da causa.
Registre-se que o banco, com rara paciência, peticionou
novamente demonstrando que não havia a necessidade de retificação do valor da
causa, uma vez que o valor atribuído pelo ora apelante era exatamente o valor do
proveito econômico pretendido, posto que abrira mão de cobrar quaisquer
consectários contratuais com o intuído de agilizar o andamento do feito e
possibilitar a efetiva recuperação de seu crédito.
Em consequência, é de rigor verificar que o valor dado à
causa pelo apelante caracteriza o efetivo proveito econômico com essa ação,
sendo equivocada a sentença de fls. 83/84, que extinguiu o feito, sem resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1133767-84.2018.8.26.0100 -Voto no
4
de mérito.
Neste passo, anoto que, apesar de ter sido o réu intimado
por edital para apresentar contrarrazões recursais, não lhe foi nomeado de
curador de ausentes diante de sua inércia.
Ocorre, contudo, que, tendo em vista o acolhimento do
recurso para a anulação da decisão de primeiro grau e o retorno dos autos à
origem, determina-se que o juiz de 1o grau fixe o valor da causa nos termos do
pedido inicial e realize a tentativa de citação do réu para o regular processamento
do feito.
Com essas recomendações declaro nula a decisão de 1o
grau, devendo os autos voltarem a origem para o cumprimento das
determinações fixadas nesta Corte.
Ante ao exposto dou provimento ao recurso, para anular
a sentença e determinar o regular processamento do feito, inclusive com a
tentativa de citação do réu.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator